Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Incompetência. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que declinou a competência, de ofício, para a comarca de Paço Lumiar - MA.
2. Fatos relevantes. A competência foi declinada sob o fundamento de ineficácia da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão (relação de consumo), em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão e sob a ótica do direito do consumidor, pode ser considerada ineficaz de ofício, quando prejudicado o exercício de defesa do consumidor residente em outro estado da Federação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser considerada ineficaz de ofício, antes da citação, se houver indícios de abusividade, como ocorre na relação de consumo, privilegiando-se o foro do domicílio do consumidor.
5. A jurisprudência do STJ (Súmula 297/STJ) e precedentes citados reforçam a nulidade da cláusula de eleição de foro quando esta impede ou dificulta a defesa do consumidor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.04.2019; TJDFT, acórdão 1759844, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 3/11/2023.